Tribunal: TJMT
Processo: 1003542-64.2021.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003542-64.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (APELANTE), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DANIELA WINTER CURY - CPF: 699.034.921-20 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
SUPRESSÃO DAS GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS – CLÁUSULA QUE NÃO ATINGE O APELADO – MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO INFORMANDO QUE O DÉBITO OBJETO DA LIDE NÃO ESTÁ
LISTADO NA RELAÇÃO DE CREDORES DAS RECUPERANDAS – NÃO SUBMISSÃO
AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA
– NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, §3o DA LEI 11.101/05 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

É assente entendimento no STJ de que é válida a previsão no plano de recuperação judicial aprovado quanto à supressão de garantias reais e fidejussórias, todavia, a cláusula não produz efeitos em relação aos credores ausentes, que tenham se abstido de votar ou que tenham se posicionado contra a referida previsão.

Impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução, diante da manifestação da Administradora Judicial de que o débito objeto da execução não está listado n
a relação de credores das Recuperandas, bem como, que é garantido por cessão fiduciária, portanto,
não se submete aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, §3o da Lei 11.101/05).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003542-64.2021.8.11.0010

APELANTE: BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA E OUTROS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA.,
EURIPEDES BASSNUF RODRIGUES
e
MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, de improcedência dos
embargos à execução
opostos; extinção do feito,
com resolução de mérito
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e condenação dos embargantes ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes relatam que se trata na origem de execução judicial, no qual o banco apelado afirma ser credor da importância de R$ 100.094,34 (cem mil, noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática no 227/4149764, emitida na data de 09.01.2017, pela qual a primeira apelante, pessoa jurídica, recebeu um limite de crédito na Conta Corrente no 6003-8, agência no 1378, na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o vencimento para a data de 07.07.2017, prorrogado automaticamente nos termos da cláusula 15, da presente Cédula.

Comenta que a dívida foi avalizada pelos demais recorrentes (pessoas físicas) e, em decorrência de vários fatores, internos e externos, a pessoa jurídica, a real devedora, ajuizou pedido de recuperação judicial em 10.04.2019 e em 30.04.2019 foi dado o despacho inicial, com o deferimento do processamento (n. 1000770-02.2019.8.11.0010 perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT).

Narra que opôs embargos à execução e demonstrou que o crédito vindicado pelo credor é sujeito ao feito recuperacional, porque foi emitido antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial e arrolado no quadro de credores, ocorrendo desta forma a novação, além do mais, no referido plano, aprovado pelos credores, incluindo-se aí o banco recorrido, constou cláusula de supressão de garantias – nenhum desses argumentos foi enfrentado pelo juízo de piso que apenas julgou improcedentes os embargos consubstanciado em informação prestada pela Administradora Judicial de que a cédula em discussão não teria sido arrolada no quadro de credores.

Cita que o apelado
apresentou impugnação de crédito buscando a majoração do valor arrolado, impugnação esta que tramitou com o n. 1001819- 78.2019.8.11.0010 e quanto esse incidente, a apelante pessoa jurídica não se opôs, sendo proferida sentença de procedência, de modo que,
“Se de fato a cédula de crédito não está arrolada, o que consideramos apenas como uma hipótese, deveria ter o credor apresentado sua irresignação no momento oportuno.”

Requer o provimento do recurso, com determinação de
suspensão da execução, já que o débito perseguido tem previsão de pagamento na recuperação judicial da devedora principal.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, não se manifestou por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a Magistrada julgou improcedentes os
embargos à execução
opostos pelos apelantes. Estes, argumentam que são executados na ação em que o apelado
afirma ser credor da importância de R$ 100.094,34 (cem mil, noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática no 227/4149764, emitida na data de 09.01.2017, pela qual a primeira apelante, pessoa jurídica, recebeu um limite de crédito na Conta Corrente no 6003-8, agência no 1378, na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o vencimento para a data de 07.07.2017, prorrogado automaticamente nos termos da cláusula 15, da presente Cédula.

Comenta que a dívida foi avalizada pelos demais recorrentes (pessoas físicas) e, em decorrência de vários fatores, internos e externos, a pessoa jurídica, a real devedora, ajuizou pedido de recuperação judicial em 10.04.2019 e em 30.04.2019 foi dado o despacho inicial, com o deferimento do processamento (n. 1000770-02.2019.8.11.0010 perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT).

Narra que opôs embargos à execução e demonstrou que o crédito vindicado pelo credor é sujeito ao feito recuperacional, porque foi emitido antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial e arrolado no quadro de credores, ocorrendo desta forma a novação, além do mais, no referido plano, aprovado pelos credores, incluindo-se aí o banco recorrido, constou cláusula de supressão de garantias – nenhum desses argumentos foi enfrentado pelo juízo de piso que apenas julgou improcedentes os embargos consubstanciado em informação prestada pela Administradora Judicial de que a cédula em discussão não teria sido arrolada no quadro de credores.

Cita que o apelado
apresentou impugnação de crédito buscando a majoração do valor arrolado, impugnação esta que tramitou com o n. 1001819- 78.2019.8.11.0010 e quanto esse incidente, a apelante pessoa jurídica não se opôs, sendo proferida sentença de procedência, de modo que,
“Se de fato a cédula de crédito não está arrolada, o que consideramos apenas como uma hipótese, deveria ter o credor apresentado sua irresignação no momento oportuno.”

Pois bem. A jurisprudência caminha no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que estabelece supressão das garantias cambiais, reais ou fidejussórias somente se aplica aos credores estiveram presentes na assembleia geral e expressamente a ela anuíram.

Eis o STJ:

“
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES CONTRA COOBRIGADOS. CLÁUSULA EXPRESSA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA. APENAS EM FACE DE CREDOR QUE ANUIU. RETORNO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento de ações e execuções propostas em desfavor de devedores solidários e coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula no 581 do STJ). 3. Contudo, em julgamento recente, a Segunda Seção também definiu que é válida a previsão no plano de recuperação judicial aprovado quanto à supressão de garantias reais e fidejussórias, salientando, entretanto, que a cláusula não produz efeitos em relação aos credores ausentes, que tenham se abstido de votar ou que tenham se posicionado contra a referida previsão
. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido
” (AgInt no REsp n. 1.970.001/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DISPOSITIVO CONTENDO CAPUT, PARÁGRAFOS E INCISOS. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PRQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. APLICAÇÃO SOMENTE AOS CREDORES QUE EXPRESSAMENTE DERAM ANUÊNCIA. QUESTAO PACIFICADA PELA SEGUNDA SEÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. 1. Alegação genérica de dispositivo legal composto por caput, parágrafos e incisos denota deficiência recursal, atrativa da Súmula 284/STF. 2. Não decidida no Tribunal de origem a matéria referente ao dispositivo tido como violado, ressente-se o recurso especial do necessário prequestionamento. Súmula 211/STJ.
3. Segundo pacificado pela Segunda Seção, a novação decorrente de cláusula do plano de recuperação judicial que estabelece supressão das garantias cambiais, reais ou fidejussórias somente se aplica aos credores que, expressamente, a ela anuíram
. Acórdão objeto do especial de acordo com esse entendimento. Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno não provido
” (AgInt no REsp n. 1.951.100/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Com efeito, ficou consignado na sentença que a Recuperação Judicial no 1000770-02.2019.8.11.0010, também está em trâmite no Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT (mesmo juízo), bem como, que no momento da homologação do plano, foi exercido o controle de legalidade para, além da restrição da supressão das garantias aos credores que estiveram presentes na assembleia geral de credores e votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial sem ressalvas (
Banco do Brasil S.A.
e
Sicredi – Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira
), restringir a disposição às garantias reais, não englobando outras como as garantias fidejussórias, por exemplo.

Como se percebe, o apelado, ou não estava presente na assembleia geral de credores ou não votou pela aprovação do plano de recuperação judicial sem ressalvas, de modo que a supressão das garantias não o atinge.

Ademais, nos autos da Recuperação Judicial no 1000854-66.2020.8.11.0010, a Administradora Judicial foi intimada e se manifestou informando que o débito em questão, originado da
Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática n. 277/4149764, celebrada em 09.01.2017com vencimento em 03.06.2019, “
NÃO se encontra listada na relação de credores das Recuperandas
”, portanto,
não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

De fato, como mencionado pelos apelantes, o apelado está listado na Relação de Credores das Recuperandas na Classe III (Quirografário), e o crédito foi majorado para R$ 622.665,59 por decisão do Juízo Recuperacional (sentença publicada em 24.02.2020 na Habilitação de Crédito n. 1001819-78.2019.811.0010). Todavia, a Administradora Judicial relacionou os citados créditos e afirmou categoricamente que:
“Da análise do quadro acima exposto, a Cédula de Crédito Bancário n. 277/4149764, objeto da presente execução, NÃO se encontra listada e sujeita aos efeitos recuperacionais.”

Por fim, a C
édula de Crédito Bancário foi contratada em 09.01.2017, em momento anterior ao pedido e deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo Recuperando, postulado em 10.04.2019. Ocorre que a Cláusula III.1 do Contrato (Id 30720008 da RJ) prevê como garantia a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Bassnuf Rodrigues e Cia.

Assim, nos termos do § 3° do art. 49 da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Cito o STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CREDOR NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária" (REsp 1629470/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 17/12/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no REsp n. 1.939.475/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Dessa forma, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022